Tribunal: TJMT
Processo: 1004459-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004459-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROZENILDA DE SOUZA TORRES QUEIROZ - CPF: 963.588.901-15 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO –
REJETADA
- CONTRATO TEMPORÁRIO –PROFESSORA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2
o
, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – ADEQUAÇÃO - APELO DESPROVIDO
–
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

A ação foi ajuizada em
16.2.2017

objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de
8.3.2004 a 24.12.2016.

Para os casos cujo termo inicial da
prescrição
ocorra após 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709212), é quinquenal o prazo prescricional da pretensão visando ao depósito dos valores relativos ao
FGTS
; já para os casos cujo prazo prescricional já estava em curso na data de 13/11/2014, aplica-se o prazo de
prescrição
que se consumar primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13/11/2014. A
prescrição
dos valores pertinentes ao
FGTS
resta afastada em razão do ajuizamento da ação ter se dado dentro do marco temporal de 5 (cinco) anos fixado pelo ARE 709212.

2.

A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2
o
).

3.

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

4.

C
onsectários legais, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF

5.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No.
1004459-29.2017.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

Rozenilda de Souza Torres Queiroz

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Remessa Necessária e
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.
1004459-29.2017.8.11.0041, ajuizada por
Rozenilda de Souza Torres Queiroz
, julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial, n
os termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
para declarar a nulidade dos contratos
os contratos firmados entre as partes, por ausência dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como para condenar o Apelante a pagar à parte autora 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.

De início, suscita o Apelante
a ocorrência da prescrição parcial do crédito trabalhista
, nos termos do
RE 709.212-RG.

Por outro lado,
afirma que, n
ão poderá ser condenado ao recolhimento do FGTS em razão de ausência de previsão legal, pois o contrato temporário é regido por legislação específica estadual, isto é, pela Lei Complementar no 04/90, a qual não contempla pagamento desta espécie.

Assegura que, o
contrato temporário de prestação de serviço celebrado é um contrato administrativo, regido por normas de direito público. Logo, não há incidência das regras que são previstas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Reforça, ademais, que,
é evidente que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço se afigura como um direito nitidamente trabalhista, e, assim, não se inclui no rol do artigo 39, parágrafo 3o da Constituição Federal de 1988, sendo indevido o seu pagamento por ser incompatível com a natureza temporária e de excepcional interesse público do cargo.

Desse modo, garante que, ante a validade dos contratos temporários, não se pode acolher o pedido de pagamento do FGTS.

Fixados esses pontos, o Estado de Mato Grosso requer o reconhecimento da
prescrição parcial do crédito trabalhista
; no mérito pugna
pelo provimento do apelo,
para que o ato sentencial seja reformado e, por consequência, julgada improcedente a ação.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, conforme
ID 84647498.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 85428962
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Suscita o Apelante
a
ocorrência da prescrição parcial do crédito trabalhista
, nos termos do
RE 709.212-RG.

N
o tocante a prescrição da verba, para não ficar dúvida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o
Recurso

Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 5 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS.

Houve a modulação dos efeitos do referido julgado, nos seguintes termos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da
prescrição
ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a
prescrição
, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento
.

(
ARE 709212
, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-2-2015 PUBLIC 19-2-2015)

Ap
ós o
julgamento

o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência para consonância com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362, do TST, que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015
, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de
13.11.2014
, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS,
observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014,
aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de
13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Logo, a definição de qual prazo prescricional seguir (quinquenal ou trintenário) depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos.

In casu
,
a ação foi ajuizada em
16.2.2017
objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de
8.3.2004 a 24.12.2016.

Dessa forma, seguramente o prazo quinquenal consumará primeiro, devendo ser o aplicável ao caso.

Para melhor análise, cito trechos do ato sentencial:

Analisando os autos, depreende-se que a parte autora ajuizou a presente ação no dia 16/02/2017, requerendo o reconhecimento do vínculo laboral de 08/03/2004 a 24/12/2016, com o consequente pagamento dos valores equivalentes aos depósitos do FGTS.
No caso em apreço, como o prazo inicial (março/2012) da contagem da prescrição do FGTS já estava em curso na data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a partir do julgamento (13/11/2014).
Dessa forma, a parte autora teria até 13/11/2019 para pleitear os depósitos fundiários não efetuados [...] não há que se falar em prescrição com relação aos depósitos do FGTS, tendo em vista a modulação dos efeitos
“ex nunc”
da decisão do Supremo Tribunal Federal. [...]
Posto isso, rejeito a preliminar arguida pelo requerido com relação aos depósitos do FGTS
.

Por sua vez, em suas razões recursais, sustenta o Apelante:

Tendo em vista que a requerente sustenta ter laborado do período de 2004 até o período de 2016, constata-se que o termo inicial da prescrição ocorreu após a data do julgamento do ARE 709.212. Assim, nos exatos termos do da modulação de efeitos acima explicitada, aplica-se ao presente caso a prescrição quinquenal [...]. Entretanto, existem dois prazos a serem observados no caso (em razão do art. 7o, XXIX, da CF/88), o prazo retroativo de cinco anos (que indica as parcelas alcançadas) e o prazo bienal, o qual determina a observância do limite de dois anos para o protocolo da ação [...].
Todavia, Excelência, no presente caso, nota-se que o prazo bienal não foi observado em relação aos anos anteriores a 2015. Isso porque o mencionado art. 7o, inc. XXIX, da Constituição Federal/88, disciplina que os créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional quinquenal, deverão ser ajuizados até o limite de dois anos após a extinção do contrato. Verifica-se, portanto, que a ação fora ajuizada em 14.02.2017, ao passo que a extinção do contrato de trabalho do ano de 2014, por exemplo, deu-se em dezembro de 2014. Destarte, estão prescritos os créditos trabalhistas postulados pelo autor, devendo, com a devida vênia, ser reconhecida a prescrição parcial, com exceção do biênio 2015/2016
.

Pois bem.

Fixados esses pontos,
considerando que o termo inicial do prazo prescricional das parcelas do FGTS (
ausência de depósito no FGTS
) já estava em curso quando da decisão do STF no
ARE 709212
, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o item II, da Súmula 362 do TST, como bem ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Assim sendo, a sentença
recorrida revela harmonia com a jurisprudência da Corte Superior no tocante ao cômputo da
prescrição
do
FGTS
para parcelas cujo lapso prescricional estava em curso à época do julgamento do ARE 709.212, conforme regra de modulação fixada na referida decisão e estabelecida no item II da Súmula no 362 do TST.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar de prescrição suscitada pelo Apelante.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Remessa Necessária e
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.
1004459-29.2017.8.11.0041, ajuizada por
Rozenilda de Souza Torres Queiroz
, julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial, n
os termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
para declarar a nulidade dos contratos
os contratos firmados entre as partes, por ausência dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como para condenar o Apelante a pagar à parte autora 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.

Extrai-se dos autos que, a Apelante foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para prestação de serviços correspondentes à função de professora, pelo período de 2004 a 24.12.2016.
Com interrupção apenas durante o ano de 2005.

Postulou pelo reconhecimento da nulidade contratual e, por consequência, a condenação do Recorrente no pagamento do valor do FGTS.

Sabe-se que, nos termos do
artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.

Nessa quadra, as contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do artigo 37 da CF.

Desse dispositivo, decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade, quando as atividades, a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, os artigos 263 e 264 da Lei Complementar no. 04, de 15 de outubro de 1990, que vigorava na época das contratações temporárias, dispunham que:

Art. 263. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.

Art. 264. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I – combater surtos epidêmicos;

II – fazer recenseamento;

III – atender a situações de calamidade pública

IV – substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;

V – permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica;

VI –
atender as outras situações motivadamente de urgência
. (Nova redação dada pela LC 12/92) – Declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. A ADI 12760, em 23.3.2017).

§ 1o As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses,
exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses
, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses. [Destaquei].

No caso dos autos, os documentos juntados às fls. 1/3 do ID 84647453,
não deixam dúvidas de que a Apelada manteve vínculo contratual temporário com o Estado de Mato Grosso, durante o período de
2004, 2006 a 2016,
atuando como Professora, vinculada à Secretaria de Estado de Educação.

Observo que, embora os contratos correspondessem ao ano letivo, houve renovações, pelo período que extrapola a lei estadual, descaracterizando-se a natureza inerente a essa espécie de contratação.

Em vista do reconhecimento da nulidade dos contratos, é certo que o servidor faz jus ao recebimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90.

Aliás, a jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 Divulg. 22-9-2016 Public. 23-9-2016). [Destaquei].

Deve-se registrar que, o vínculo estabelecido entre a Administração e os servidores contratados, temporariamente, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).

Nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1. (...).

2. Por conseguinte,
a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa
, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.

3. (...).

(AgRg no CC 138.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei].

Entrementes, o fato de o vínculo ser jurídico-administrativo não tem o condão de afastar o direito da Recorrente, que teve os contratos declarados nulos, por infração ao inciso II do art. 37 da CF, de receber o valor concernente ao FGTS, do período trabalhado.

Portanto, não assiste razão o Apelante.

No que tange aos
consectários legais
,

o ato sentencial está de acordo com os parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento
consolidado
no RE 870.947-SE

(Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905).

No entanto, o ato sentencial merece ser retificado
quanto aos honorários advocatícios, uma vez que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo
85
,
§ 4o, inciso II,
do
Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição;
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso e;
RETIFICO EM PARTE
o ato sentencial
tão somente para determinar
que o

percentual dos honorários sucumbenciais
, deverá ser fixado quando liquidado o julgado,
nos termos do artigo
85
,
§ 4o, inciso II,
do
Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022